Tribunal: TJDFT
Processo: 0000716-85.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000716-85.2019.8.07.0003 RECORRENTE: JOÃO LENO JESUS DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. RECONHECIMENTO DO RÉU POR FOTOGRAFIA. VÍCIO DE PROCEDIMENTO NÃO VERIFICADO. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PARA A FIGURA DO ROUBO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. PROVA ORAL HARMONIOSA. NÃO PROVIMENTO. 1. A tese da Defesa no sentido da invalidade do reconhecimento fotográfico do réu realizado na delegacia não encontra lastro nos autos. Não bastasse, foi o acusado reconhecido pela vítima também em Juízo, não havendo que se falar em inconsistências quanto à individualização do autor do crime, sobretudo quando apontada característica singular, consistente em uma tatuagem no rosto em formato de lágrima. 2. As declarações do acusado no sentido da negativa de autoria restaram isoladas e desconectadas dos demais elementos constantes do conjunto probatório. De mais a mais, a tipificação do roubo majorado restou suficientemente demonstrada pelos relatos da vítima e da testemunha, que apresentaram versão assertiva e coesa sobre o uso ostensivo de arma de fogo na prática delitiva, sendo prescindível, para tanto, a apreensão do artefato e sua submissão à perícia para verificação de potencial lesivo, conforme entendimento sufragado pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do ERESP 961.863/RS. 3. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. O recorrente aponta violação ao artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal, alegando a inexistência de provas suficientes para a condenação, ao argumento de que o reconhecimento realizado por foto extraída das redes sociais não seria idôneo para a instrução do feito, na medida em que deveriam ter sido observadas as formalidades exigidas pelo artigo 226 do Código de Processo Penal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017